Tribunal: TJSP
Processo: 1503200-55.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Apelação. Roubo. Art. 157, caput, do Código Penal. Pedido de realização do exame de dependência toxicológica. Ausência de requerimento em momento oportuno, operando-se a preclusão, e de elementos indicativos da dependência. Recurso não provido. Sentença mantida.